Tribunal: TJSP
Processo: 0000054-13.2018.8.26.0623
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 0000054-13.2018.8.26.0623/50000, da Comarca de
Espírito Santo do Pinhal, em que é interessada JOSIANE CASSIA DE
ALMEIDA e Embargante EMERSON NUNES DA SILVA, é embargado 4a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos conhecidos e
acolhidos, sem efeitos infringentes. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E LUIS SOARES
DE MELLO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0000054-13.2018.8.26.0623/50000 - Voto no 37818 -
RA
2
.Embargos de Declaração no 0000054-13.2018.8.26.0623/50000
Origem: 2a Vara/Espírito Santo do Pinhal
Magistrada: Dra. Patrícia Ribeiro Bacciotti
Embargante: EMERSON NUNES DA SILVA
Embargada: Colenda 4a Câmara Criminal
Voto no 37818
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão quanto à
tese trazida em contrarrazões de apelação

Ocorrência Complementação do aresto sem efeitos
infringentes Embargos conhecidos e acolhidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por EMERSON NUNES DA SILVA em face do acórdão de fls.
684/693, desta C. Câmara que, por unanimidade, NEGOU
PROVIMENTO ao recurso defensivo e DEU PROVIMENTO ao
recurso ministerial para condená-lo a 02 anos de reclusão, em
regime aberto, substituídos por prestação de serviços à
comunidade, cumuladas com 10 dias-multa, mais 10 dias-multa, no
piso.
Inconformado, aponta omissão no v. acórdão que
não teria analisado ponto relevante esboçado em suas
contrarrazões, quando reclamou ter havido arrependimento
posterior diante da devolução do bem antes do recebimento da
denúncia (fls. 01/04).
Relatei.
Tem razão a defesa, visto que tal tese deixou
de ser analisada por esta C. Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0000054-13.2018.8.26.0623/50000 - Voto no 37818 -
RA
3
Não
houve,
entretanto,
o
alegado
arrependimento posterior nos termos entabulados no art. 16 do
Código Penal.
Da própria denúncia constou que o embargante
e JOSIANE subtraíram o celular e, depois de retirar e jogar fora
os “chips”, foram presos em flagrante, não tendo os “chips” sido
encontrados.
Não houve, portanto, devolução integral da res
furtiva.
Por outro lado, ficou claro que o aparelho de
telefonia foi recuperado após diligência policial, não por ato
voluntário, mas porque JOSIANE, depois de confessar o crime,
pediu que o embargante, que o havia ocultado, o entregasse aos
policiais.
Não há falar-se, assim, em arrependimento
posterior, cujo reconhecimento depende da voluntariedade do ato.
Sobre o tema, confira-se, mutatis mutandis, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO SIMPLES. ARREPENDIMENTO
POSTERIOR. VOLUNTARIEDADE. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO
IMPROVIDO.
1.
O
benefício
do
arrependimento posterior exige a reparação integral do
dano, por ato voluntário, até o recebimento da denúncia.
In casu, consta do acórdão recorrido que a conduta não
foi voluntária e que o reembolso teria ocorrido com o
intuito de obstar a deflagração de Ação Penal, tendo o
Requerente tentado se esquivar das conseqüências
advindas da apuração delitiva. Essa conclusão não pode
ser alterada em recurso especial ante o óbice da Súmula
7/STJ. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0000054-13.2018.8.26.0623/50000 - Voto no 37818 -
RA
4
AREsp 1399240/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
05/02/2019, DJe 15/02/2019)
Posto
isto,
ACOLHO
os
embargos
de
declaração interpostos, para complementação do julgado, sem
qualquer efeito infringente.
EDISON BRANDÃO
Relator